Tribunal: STF
Processo: HC 245848
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ROUBO SIMPLES. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. REALIZAÇÃO MEDIANTE PRÉVIA DESCRIÇÃO DO ACUSADO IDENTIFICADO AO LADO DE OUTRAS PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS IRREGULARIDADES NO RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a impetração, não reconhecendo nulidade do reconhecimento pessoal do ora agravante, pois realizado mediante a descrição da pessoa a ser reconhecida, em consonância com o procedimento do art. 226 do CPP. 2. Ademais, não é possível analisar a alegação de outras irregularidades no reconhecimento pessoal sem o revolvimento fático-probatório, inviável na via eleita. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.” (eDOC. 5)



    Sustenta-se, em suma que: a) “o reconhecimento realizado pela vítima em sede de inquérito policial não respeitou as formalidades legais mínimas previstas pelo art. 226 do CPP”; b) “o reconhecimento judicial, além de confuso e impreciso, também NÃO respeitou as formalidades legais mínimas previstas pelo art. 226 do CPP, tampouco a Resolução nº 484/2022 do CNJ.”



    Ante o exposto, requer a concessão da ordem, mesmo que de ofício, para que o processo seja considerado nulo desde o início e, consequentemente, seja determinada a absolvição do Paciente, em face da ausência de provas acerca da autoria.



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Com efeito, assiste razão ao recorrente ao asseverar que “não foram minimamente observadas as formalidades necessárias para o ato de reconhecimento”.



    Efetivamente, da leitura da sentença emanada em 1° grau e também do acordão exarado pelo TJSP, depreende-se que a autoria delitiva, in casu, não restou seguramente demonstrada, cumprindo ressaltar que, em situações tais a insuficiência probatória milita em favor do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.



    A fim de melhor contextualizar o caso em análise, transcrevo a seguir trecho da fundamentação utilizada, em 1° grau e também em 2° grau, ao manter a condenação do ora recorrente:



    “A autoria é segura.



    A vítima Vitória Butinhão Pereira, em sede policial, aduziu que é atendente da Perfumaria Vitória, e no dia 16/05/18, por volta das 15h30min, estava no exercido de sua atividade laboral, momento em que um indivíduo entrou na loja como se fosse cliente e passou a escolher várias coisas, sendo que quando foi para o caixa, acabou anunciando o assalto colocando a mão por debaixo da camiseta fazendo menção de estar armado e pediu para ir para os fundos. Não tendo alternativa, ela, a funcionária de nome Ana Paula e mais quatro clientes foram para o fundo da loja, onde ele trancou a porta. O indivíduo acabou subtraindo do caixa a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e mais alguns produtos (shampoo, perfume e desodorante) dando um valor aproximado de R$ 200,00 (duzentos reais). Depois do roubo, saíram da sala onde estava e ligou para a Polícia Militar. Em 28/06/18, por volta das 23h20min, estava em sua casa, momento em que foi comunicada por Policiais Militares que haviam detido uma pessoa que poderia ser o mesmo que havia roubado a perfumaria, em seguida a orientaram a comparecer a Delegacia; reconheceu, com plena certeza, o indivíduo identificado como ADRIANO BONFIM SANTO como sendo o mesmo que roubou a perfumaria anteriormente. 



    Em Juízo, disse que o réu entrou e se passou por cliente; posteriormente anunciou o assalto; levantou a blusa e viu que tinha algo; levou todos para o fundo; ligou para a polícia; ele subtraiu alguns produtos e dinheiro; foi chamada para ir à delegacia dias depois; lá fez o reconhecimento pessoal; tornou a reconhecê-lo (placa 2). 



    A declaração das vítimas merece toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente o réu.



    [...]



    Alex Forte da Silva e Eric Marco Butinhão de Siqueira, em solo policial, aduziram que durante exercício de suas funções, receberam informações que um indivíduo que teria roubado comércios nas imediações da Avenida Faria Lima, estaria em um bar. Após anotarem maiores dados, imediatamente diligenciaram ao bar situado na Rua Lisboa, n°462, no Bairro do Parque Continental II, onde lograram êxito em abordar o indivíduo que foi identificado como sendo ADRIANO BONFIM SANTO, onde em revista nada de ilícito foi encontrado. Frisa que após a abordagem, mostraram um vídeo de um indivíduo bem parecido com ele roubando um comércio (uma loja de 1,99), e acreditam que ele é o mesmo agente que também roubou uma perfumaria e uma Lan House, todas em datas pretéritas. Foi realizado contato com as vítimas Vitoria Butinhão Pereira (funcionária da Perfumaria) e Takashi (proprietário da loja de 1,99), sendo que apenas Vitória, compareceu. Que a vitima Vitória acabou reconhecendo o investigado como sendo o autor do roubo. Diante dos fatos, conduziram o indivíduo e a vítima até a Delegacia. 



    Em Juízo, disseram que foram acionados a respeito de um indivíduo que teria praticado roubos; foram para o local e detiveram o réu; na delegacia uma das vítimas o reconheceu; ela narrou como foi o roubo.



    [...]



    Ana Paula Rodrigues, em sede policial, aduziu que trabalhava na loja de Perfumaria Vitória. No dia dos fatos um cidadão adentrou a loja e quando estava atendendo uma cliente e este lhe perguntou sobre se tinha gel de cabelo, ela disse que sim e ele adentrou mais a loja. Após ter atendido a cliente, foi até o individuo que lhe perguntou sobre o gel de cabelos e perguntou se precisava de alguma ajuda ao que ele respondeu que estava escolhendo ainda o produto e ele ficou ali por algum tempo. Comentou com a Vitória que também é funcionária, sobre a presença demorada daquele individuo, logo em seguida o tal cidadão se dirigiu até a Vitória que estava no caixa da loja e anunciou roubo e determinou a depoente que levasse as duas clientes que estavam na loja para os fundos da loja, e ainda uma terceira cliente que estava entrando na loja ele mesmo mandou que fosse para os fundos da loja. Ele esboçava que estava armado colocando sempre a mãe por baixo da camisa. Não viu o que ele subtraiu, mas soube que ele subtraiu dinheiro do caixa, não sabendo o quanto, e alguns produtos, também não sabe informar quais produtos, pois teve que ficar nos fundos da loja junto com as clientes. 



    Finalmente, o réu ADRIANO BONFIM SANTO, ouvido em juízo, negou a prática delitiva; disse que estava em uma festa quando os policiais chegaram e foi abordado. 



    Diante deste contexto, patente está que o crime se consumou, ante o depoimento firme da vítima e da testemunha acerca do emprego de violência, da grave ameaça e a subtração dos bens. 



    Quanto à autoria, esta também é inconteste em relação ao réu, diante do depoimento da vítima e dos policiais militares. Note-se que, após a detenção feita pelos policiais, o acusado foi reconhecido na Delegacia como sendo autor do roubo, e novamente foi reconhecido em Juízo.” (Trecho da sentença – eDOC.4)



    “A combativa defesa sustenta que o reconhecimento do réu realizado na Polícia, não observou o comando insculpido no artigo 226 do CPP e, por isso, é inválido. Na esteira de remansosa jurisprudência, o artigo 226, do Código de Processo Penal, não traz obrigação, mas mera recomendação, uma advertência, com a condicionante se possível. Logo, eventual desobediência aos ditames do referido dispositivo legal não pode ser aceita como argumento para invalidar o ato. 



    Ainda, não há nulidade na realização do reconhecimento do acusado sem o formalismo proposto no art. 226 e 227 do CPP, desde que haja outros elementos probatórios corroborando a autoria delitiva. 



    E, no presente caso, inexiste vício a ser declarado quanto à inobservância da forma prevista em lei para o ato do reconhecimento extrajudicial, considerando-se que a vítima ratificou seu reconhecimento perante o MM. Juiz. Frise-se, ainda, que durante o assalto o agente não cobriu o rosto, tendo inclusive se passado por cliente e conversado com a vítima, o que por certo possibilitou que esta tivesse plenas condições de reconhecer o réu, dias depois, na delegacia. 



    A alegação de que ela teria sido influenciada pelo primo, policial militar, não merece acolhida, porquanto a vítima não hesitou em reconhecer o réu, não havendo indícios de que ela tivesse a intenção de acusar uma pessoa inocente. É verdade que na audiência, realizada 4 anos e 7 meses depois dos fatos, ao apontar o réu (número 2), perfilado com outras 2 pessoas, ela afirmou que este era o que mais lembrava o assaltante, por ser alto (fls. 141). Essa circunstância, todavia, não infirma a prova da Acusação, pois o reconhecimento extrajudicial, ocorrido dias depois do roubo, foi firme, não podendo ser abalado pela eventual dificuldade da vítima em reconhecer pessoa anos depois.”(Trecho do acórdão exarado pelo TJSP– eDOC.3)



    Como se nota das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, a condenação baseou-se, essencialmente, em um reconhecimento inquisitorial, realizado pela vítima, sem observância de qualquer formalidade, após ter sido apresentada a um acusado que já estava preso pelo cometimento de outro crime de roubo. 



    No mais, em que pese tanto a sentença como o acórdão condenatório se reportem ao depoimento da vítima e testemunhas como provas de autoria delitiva, da leitura de seu inteiro teor, depreende-se que tais oitivas limitaram-se a confirmar o reconhecimento havido em sede policial, sem acrescentar outro dado a corroborar a tese inicial de autoria delitiva. 



     Também a corroborar a tese de fragilidade do reconhecimento havido são as próprias palavras da vítima em audiência judicial, pois ao ser arguida quanto ao autor de delito, limitou-se, de forma vaga, “ao apontar o réu (número 2), perfilado com outras 2 pessoas, que este era o que mais lembrava o assaltante, por ser alto”. 



    Por fim, ao se analisar os autos do processo, percebe-se igualmente que o reconhecimento conduzido pela autoridade policial foi realizado a completa revelia do procedimento traçado pelo art. 226 CPP, pois: i) o reconhecimento aconteceu mais de quarenta dias após os fatos; ii) segundo a própria vítima, ela foi informada pelos policiais militares, antes do reconhecimento, de que a pessoa detida poderia ser o autor do roubo em seu estabelecimento, pois já estava preso por nova prática criminosa idêntica; iii) a vítima também afirmou que o paciente foi apresentado sozinho para o reconhecimento. 



    Tal cenário revela verdadeiro quadro de incerteza quanto à idoneidade do reconhecimento havido, pois por mais que, in casu, não se tenha colocado em dúvida a boa-fé das testemunhas, a doutrina especializada tem, reiteradamente, assentado a falibilidade de provas que dependem, eminentemente, da memória humana para sua produção.



    Nesse contexto, trago a colação as lições de Aury Lopes Jr.: 



    “É muito importante considerar, de início, que o reconhecimento pessoal é uma prova essencialmente precária, por depender da memória (e sua imensa fragilidade), da capacidade de atenção em situações quase sempre traumáticas e violentas; por depender da maior ou menor qualidade dos sentidos de quem é chamado a reconhecer; da fragilidade em relação às pré-compreensões e estereótipos, etc.” (JUNIOR, Aury L. Direito processual penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2022, p. 224). 



    Para além do fator “esquecimento”, como expressão da fragilidade da memória humana, a comunidade científica tem alertado sobre a importância e influência do fenômeno das falsas memórias no âmbito da prova testemunhal.



    Longe de serem uma “expressão de patologia ou distúrbio”, mas sim resultado do “funcionamento saudável da memória”, as falsas memórias propiciam o fornecimento ou a confirmação de informações inverídicas, de forma inconsciente, pelo indivíduo, acreditando serem elas verdadeiras (STEIN, Lilian Milnitsky. Falsas memórias: fundamentos científicos e suas aplicações clínicas e jurídicas. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 34).



    Empiricamente, o fenômeno das falsas memórias, foi testado no recente estudo - “Conformidade entre testemunhas oculares: efeitos de falsas informações nos relatos criminais”, conduzido Laboratório de Psicologia Social do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de Brasília, no qual se investigou “o efeito da sugestão de informações falsas na memória de testemunhas oculares”. 



    Os resultados colhidos demonstraram distorções importantes no relato elaborado pelos participantes que haviam, há poucos minutos, visto o vídeo da agressão, a corroborar a hipótese preliminar de suscetibilidade da memória humana a imprecisões, erros e influências, notadamente quando submetida a episódios traumáticos.



    No limite, ignorar a influência desses fatores, bem como a importância em seguir os procedimentos legais na realização do reconhecimento pessoal pode resultar em graves erros judiciários, conforme aponta o relatório de junho de 2020 do Innocence Project Brasil:



    “Em 75% dos 365 casos em que o Innocence Project de Nova Iorque provou, através de exames de DNA, a inocência de uma pessoa injustamente condenada, a principal causa do erro foi o reconhecimento equivocado.



    Segundo informações do National Registry of Exonerations, banco de dados que reúne a maior quantidade de informações sobre os casos de erro judiciário já revertidos nos Estados Unidos, os reconhecimentos equivocados são a terceira maior causa da condenação de inocentes naquele país, estando presente em 29% dos casos já revertidos.” (INNOCENCE PROJECT BRASIL. Relatório anual 2020: Prova de Reconhecimento e Erro Judiciário. São Paulo: Innocence Project Brasil, 1ª ed., jun. de 2020. Disponível em: <https://www.innocencebrasil.org/_files/ugd/800e34_dde9726b4b024c9cae0437d7c1f425bb.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2022).



    Dessa constatação resulta indispensável a observância de procedimentos, no qual se inclui a legislação processual penal, aqui compreendida como meio e garantia a coibir indevidas distorções.



    Nessa toada, Luigi Ferrajoli destaca que “as garantias legais e processuais, além de garantias de liberdade, são também garantias de verdade”, na medida em que asseguram a confiabilidade da prova por meio de procedimentos predeterminados no ordenamento jurídico (FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 37-38).



    Notadamente quanto às garantias previstas no Código de Processo Penal para a execução do reconhecimento pessoal, “A inobservância dos procedimentos adequados pode ocasionar reconhecimentos deficientes e pouco confiáveis, o que resulta em decisões judiciais que reforçam a Teoria do Etiquetamento, trabalhada por autores, como Howard Becker, e, consequentemente, violam o in dubio pro reo, princípio que deveria ser aplicado em casos de razoável dúvida” (MAGALHÃES, Maria Trindade. O reconhecimento pessoal e a psicologia judiciária: falibilidade do testemunho como reforço do etiquetamento e violação ao in dubio pro reo. Rev. Bras. de Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 6, n. 3, set.-dez. 2020, p. 1701).



    Também nessa direção inclina-se o entendimento jurisprudencial da Segunda Turma dessa Suprema Corte, que reconheceu a insuficiência do reconhecimento fotográfico como elemento norteador a sustentar a autoria delitiva, se realizado em descompasso com a normativa prevista no art. 226 do CPP e se insubsistentes outras provas:



    “Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.” (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022).



    No julgamento, o Min. relator Gilmar Mendes enfatizou que “embora relativizado pela jurisprudência tradicionalmente, o procedimento probatório previsto no art. 226 do CPP precisa ser respeitado”, pois “a sua desconsideração autoriza más práticas, avessas às constatações científicas, o que potencializa erros dos atores da persecução penal”, entendimento referendado de forma unânime pela Segunda Turma. 



    Consigno que uma condenação não prescinde de provas concretas, objetivas e seguras de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime. 



    Com efeito, o princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Portanto, de todo o coligido, conclui-se pela precariedade das provas pelas instâncias ordinárias aludidas ao sustentar a autoria delitiva do ora paciente, sendo por isso a absolvição do paciente medida que se impõe. 



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, concedo a ordem para ABSOLVER o paciente ADRIANO BONFIM SANTO quanto ao crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem competirá eventual comunicação ao Juízo da execução, se eventualmente já designado.



    Comunique-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente